Tribunal: TJPA
Processo: 0801603-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801603-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SHARDSON VIEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE SUPOSTA CONDUTA REPROVÁVEL. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA.
PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801603-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
SHARDSON VIEIRA SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, que deferiu liminar em sede de MS n. 0877746-79.2021.8.14.0301, em favor do agravado
SHARDSON VIEIRA SOUSA
, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, adstrito, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da liminar e por constatá-los no caso ora sob análise, DEFIRO A LIMINAR, determinando à autoridade coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante SHARDSON VIEIRA SOUSA na 5ª etapa do Concurso Público regido pelo EDITAL No 01- CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, referente à etapa de investigação dos antecedentes pessoais, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice (...)”.

Aduz que que a eliminação do Agravado do certame foi absolutamente legal e dentro das normas do Edital do Concurso, posto que não é necessário que a conduta pregressa do agente esteja ligada, especificamente, à condenação, mas tão somente à conduta criminosa. Cabe dizer que a lei 6.626/2004 prevê como uma das etapas do Concurso (norma prevista no item 1 do Edital) a investigação de antecedentes pessoais, valendo destacar que não se trata apenas de investigação de antecedentes criminais, mas, repita-se, da conduta do indivíduo no seio da sociedade.

Assevera que o agravado, não comprova ter entregue dentro do prazo a documentação completa inerente ao cargo a que concorre, o que trata-se de exigência editalícia e que deve ser observada por todos os candidatos, não podendo, em momento posterior, tentar se utilizar do poder judiciário para alterar decisão administrativa, procurando suprir falha exclusivamente do indivíduo, e mais, não demonstrando ter havido erro da administração pública. Ademais o autor ainda omitiu a prática de ato infracional quando o mesmo ainda era menor de idade, o que incompatibiliza sua conduta com a função à ser exercida por um policial militar.

Afirma que permitir a superação de requisitos legais e editalício fere os Arts. 5º, caput (Princípio da Isonomia), e 37, caput (Princípios da Legalidade, Impessoalidade e Moralidade) e I e II (Princípio do Concurso Público e da Vinculação ao Edital), todos da Constituição Federal, na medida em que gera privilégio a um determinado candidato em detrimento dos demais, que cumpriram as exigências editalícias.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento deste recurso, para cassar a decisão recorrida.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8156137)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
, em face da decisão de indeferimento do pleito liminar, em suma, reiterando os fundamentos trazidos nas razões de agravo de instrumento. (ID n. 9181483)

Nos ID’s n. 9571880 e 9571881, Certidões atestando que transcorrera
in albis
o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões aos recursos de Agravo Interno e de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento, ao entender que o candidato/agravado não possui conduta considerada ilibada para integrar as fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. (ID n. 10069623)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9181483), em face da decisão que indeferiu pleito liminar nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo
a quo
que deferiu pedido de liminar, determinando à autoridade coatora que suspendesse o ato de inabilitação do impetrante, ora agravado,
SHARDSON VIEIRA SOUSA
na 5ª etapa do Concurso Público regido pelo EDITAL No 01- CFO/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, referente à etapa de investigação dos antecedentes pessoais, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa sub judice.

Conforme consta dos autos, o Estado do Pará, ora agravante, aponta como gravíssima a conduta perpetrada pelo agravado ainda quando adolescente, em ato infracional, o que seria capaz de afastar sua idoneidade.

Ocorre que, conduta referente a prática de ato infracional não reflete na vida adulta do indivíduo, sobretudo em razão de o adolescente não praticar crime, sendo passível de medida socioeducativa e não de pena.

Outrossim, ao que indicam os autos deste recurso, bem como o
mandamus
de origem, o fato ocorrera há mais de 14 (quatorze) anos e sequer pode ser considerado como antecedente criminal.

Insta salientar que pelas Certidões juntadas aos autos ID n. 8138405, p. 33/37, o agravado apresenta bons antecedentes, e inclusive possui emprego fixo na Empresa Vale, no cargo de Técnico Eletromecânico (ID n. 8138405, p. 18), o que para todos os efeitos me levam crer que não há nada que desabone sua idoneidade, pelo contrário, relevam que atualmente apresenta boa índole.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não assiste razão ao agravante, sendo a manutenção da decisão vergastada neste recurso medida de direito a se impor, já que se mostra ilegal o ato administrativo que excluiu o agravado do certame em razão deste ter se envolvido em ato infracional há mais de 14 (quatorze), logo, se mostrando o ato administrativo de exclusão do candidato, ao menos nesse momento, em dissonância ao posicionamento dos Tribunais Superiores.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 9181483, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 9181483.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022